Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO. CÁLCULO DA NOTA. NÚMERO DE TOQUES LÍQUIDOS POR MINUTO (MNTL). VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSTATADO.
1. A jurisprudência do STF se firmou pela impossibilidade de o Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso público, repudiando a interferência judicial nos critérios de correção das suas questões, pois estes critérios compõem o mérito administrativo, salvo situações excepcionais nas quais haja erro grosseiro ou manifesta ilegalidade, consubstanciada em patente violação ao edital do certame, como a incompatibilidade do conteúdo cobrado à disposição editalícia, por exemplo, conforme disposto no RE no 632.853/CE (Tema 485/STF).
2. Na hipótese, notória a violação ao princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório diante da inobservância das normas editalícias, porquanto estabelecido que a prova prática consistiria na digitação de um único texto, predefinido, de aproximadamente 2.000 (dois mil) caracteres, em 10 (dez) minutos, e que o número máximo de toques líquidos não poderia ultrapassar o número de caracteres contidos no texto utilizado para a realização da prova, uma vez que seriam computados como erros quaisquer excesso de letras, inferindo-se que o maior número de toques líquidos por minuto (MNTL) entre os candidatos seria de 200 (duzentos). No entanto, o total de MNTL considerado para fins de cálculo das notas dos candidatos foi de 478,5, do que se conclui que houve candidatos que digitaram o texto selecionado mais de uma vez.
2.1. Considerar a digitação do texto mais de uma vez acarreta violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório ou da vinculação ao edital, da segurança jurídica, da moralidade, da proteção à confiança e da isonomia, que deveriam permear a relação entre a Administração e os candidatos, uma vez que inexiste norma editalícia no sentido de que, terminando de digitar o texto, o candidato poderia digitá-lo novamente, no tempo restante, até completar os 10 (dez) minutos.
2.2. As regras dispostas no referido instrumento editalício devem ser redigidas de maneira clara, de forma que não possibilite interpretação dúbia, consoante disposto no art. 9o, III, da Lei Distrital no 4.949/2012.
2.2.1. Se existia a possibilidade de o candidato digitar o texto indicado mais de uma vez, tal informação deveria ter constado do edital. Do contrário, em caso de dubiedade na interpretação de determinada norma constante do referido instrumento, sua aplicação deverá ocorrer da forma mais benéfica ao candidato.
3. Considerando que a utilização do MNTL (maior número de toques líquidos entre os candidatos) de 478,5 está dissonante das disposições editalícias, para fins de cálculo das notas dos participantes do certame, o que, consequentemente, acarretou alteração quanto às convocações para a fase seguinte, conclui-se pela existência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.
4. Apelação desprovida.